Tribunal: TJDFT
Processo: 0726172-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Busca e apreensão. Inércia da parte autora em promover a citação. Ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na inércia da parte autora em promover a citação da parte ré e a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. A não manifestação da parte autora em atender à determinação judicial de promover o devido regular andamento do feito, autoriza a resolução da ação sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, CPC.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. É cabível extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte autora instada a promover a citação do réu se mantem inerte”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e Decreto-Lei, n. 911/1969, art. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1877879, Rel.: Leonor Agueno, 5a Turma Cível, j. 13.6.2024, TJDFT, Acórdão 1907592, Rel.: Leonor Agueno, 5a Turma Cível, j. 15.8.2024 e TJDFT, Acórdão 1893936, Rel.: Leonor Agueno, 5a Turma Cível, j. 18.7.2024.